Tribunal: TJPA
Processo: 0014581-36.2019.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0014581-36.2019.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA (VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOL. DOM. E FAM. CONTRA A MULHER)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
RAIMUNDO JARLISON SILVA MORAES
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO DANIEL ARCHER FRANCA DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CPB. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVANCIA, UMA VEZ QUE TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PROVA INDICIÁRIA CONFIRMADA EM JUÍZO. REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA EXCESSIVA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO.
QUANTUM
QUE DEVE SER MANTIDO. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crime decorrido no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso, sendo impossível, portanto, a absolvição. A testemunha presencial de acusação, de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmou a autoria da conduta criminosa por parte do apelante.
2. Em razão de existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, o
quantum
da pena-base deve ser mantido no patamar de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, no termo médio legal, suficiente à reprovação e à prevenção do crime. Vale ressaltar que o magistrado só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo esta a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, devendo permanecer intocado o
quantum
da pena fixado na sentença. A reprimenda final de 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, atende, portanto, os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Para cada um dos vetores foram apresentadas justificativas idôneas e suficientes para a valoração negativa, na medida do elevado grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante, inclusive com relatos de perseguição constante e intimidação da vítima, o
modus operandi
do crime, tendo o recorrente perseguido a vítima em diversas ocasiões, em via pública, em sua casa, no seu local de trabalho, o que comprova que ameaçou a vítima de forma reiterada, revelando ausência de respeito pela Justiça e ausência de temor pela sua responsabilização, além das consequências extrapenais evidenciadas pelo abalo psicológico suportado pela ofendida e a tensão da mesma para o exercício de suas atividades habituais após a prática delituosa, de fato, extrapolam o considerado normal crime de ameaça, impondo o aumento da reprimenda-base, vez que a vítima nutre muito medo do acusado e abalo emocional.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias do mês de fevereiro e finalizada ao primeiro dia do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 22 de fevereiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0014581-36.2019.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA (VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOL. DOM. E FAM. CONTRA A MULHER)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
RAIMUNDO JARLISON SILVA MORAES
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO DANIEL ARCHER FRANCA DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Raimundo Jarlison Silva Moraes
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
13/12/2019
, às fls. 59/67, pela MMª. Juíza de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA,
Dra. Carolina Cerqueira de Miranda Maia
, que o
condenou
a uma pena de
08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, como incurso nas sanções punitivas dos crimes previstos no art. 147 do CPB (
ameaça
), no art. 61, inciso II, alínea ¿f¿, do CPB (
prevalecendo-se de relações domésticas e com violência contra a mulher
) e no art. 71 do CPB (
crime continuado
).

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02/04) que, no dia
27/10/2019
, por volta das 20h00min, na residência localizada na
Rua Ponta Negra
, nº 58, bairro
Maracanã
, na cidade de Santarém/PA, o denunciado
Raimundo Jarlison Silva Moraes
prometeu
mal injusto e grave
à sua ex-namorada, a senhora
Luciana Suzane Cordeiro
, com quem manteve relacionamento amoroso durante 05 (cinco) meses, todavia, no mês de agosto de 2019,
a vítima rompeu o namoro
, em razão dos diversos ciúmes cobrados pelo acusado.
O agressor nunca aceitou o fim do relacionamento e, desde então, passou a perseguir e a intimidar a vítima
.

No dia
30/08/2019
, a ofendida registrou uma
ocorrência policial
e solicitou
medidas protetivas de urgência
contra o denunciado, as quais foram
deferidas
, contudo, na ocasião,
ela decidiu por não representar criminalmente pelo delito de ameaça
. Após o deferimento das medidas, o denunciado passou a se ocultar da tentativa de citação, bem como iniciou uma série de perseguições e ameaças contra a noticiante, a qual precisou registrar, nesse interim,
03 (três) boletins de ocorrência, em razão de temer por sua integridade física
.

Nos meses seguintes (
setembro e outubro de 2019
), a ofendida passou a ser
vigiada pelo suspeito diariamente em sua residência e no local de trabalho
, como se evidenciou nos
prints
de mensagens enviadas por este. No dia
27/10/2019
, a vítima estava em frente à sua residência, ocasião em que o denunciado chegou ao local e
novamente lhe cobrou ciúmes, bem como a ameaçou
, afirmando:
¿Tu vai ver. Eu vou te pegar no sábado¿
(textuais), causando-lhe temor.

Em
atendimento ministerial
realizado no dia
30/10/2019
, a vítima apresentou as cópias reprográficas das mensagens de texto enviadas pelo agressor durante o mês de setembro, contendo injúrias, como
¿tu é uma puta¿
, ameaça:
¿(...) não tenho nada a perder tô pronto a morrer e pra ti não vai ter perdão (...) tô pronto pra assumir uma desgraça¿
e demonstração de vigilância:
¿tu xego agora né onde tu tava será, mas eu vou saber¿
.

Em
razões recursais
(fls. 90/96), a defesa requer a
absolvição
do apelante em face da
fragilidade probatória quanto à autoria delitiva
, sendo imprescindível invocar sua inocência através do
princípio do

in dubio pro reo
, tendo em vista que
não foi demonstrado que o contato telefônico utilizado para as ameaças fosse do apelante ou estivesse em sua posse
. As provas produzidas em juízo revelaram-se absolutamente
precárias
, incapazes de embasar, com a segurança devida, um decreto condenatório.

Caso não seja esse o entendimento, em face do
princípio da eventualidade
, a defesa questiona a pena imposta, clamando para que sejam
reconhecidas como favoráveis as circunstâncias judiciais tangentes à culpabilidade e às consequências do crime
, a fim de
reduzir a pena-base
, bem como
reduzir a pena definitiva imposta ao apelante
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(fls. 99/102-v), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebate as teses defensivas, opinando pelo
total improvimento do apelo
, com a manutenção integral da decisão ora atacada.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso de apelação interposto, mantendo-se a sentença em todos os seus termos (parecer de fls. 117/120).

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição pela insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Inocorrência. Princípio do
in dubio pro reo
. Provas seguras constantes nos autos.

Pois bem, a defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, em razão da
ausência de provas
de que o crime foi praticado pelo acusado (
autoria
).

Em suma,
não merece razão ao apelante
.

Vale a pena transcrever o que dispõe o art. 147 do CP:
Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena -
detenção
, de
01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa
.

O
crime de ameaça
tem como pressuposto a
intimidação da vítima
, tendo o claro intuito de
imprimir-lhe mal injusto e grave
, sendo ele provável e concreto. Para que haja a subsunção da conduta à norma incriminadora, tem-se os seguintes requisitos:
a) promessa de malefício
;
b) por meio oral, escrito, mímico e/ou simbólico
; e
c) que o malefício seja injusto e grave
.

In casu
, como se pode observar da simples leitura dos autos,
restou configurada a ameaça dirigida à vítima
, vez que o acusado, ex-namorado da mesma, passou a perseguir e a intimidar a vítima Luciana Suzane Cordeiro, ameaçando-a, por causa do término da relação, o que, certamente, não justifica o mal prometido. Observa-se que,
todas as elementares do tipo foram devidamente preenchidas
, o mal injusto e grave fora evidentemente expressado pela
ameaça de morte
.

A vítima
Luciana Suzane Cordeiro
afirmou em
juízo
sobre as ameaças sofridas (mídia de fls. 69), relatando com riqueza de detalhes como se deu a consumação do referido crime, senão vejamos:
¿Que a vítima relatou em juízo como se deu a ameaça sofrida, confirmando toda a sua versão já exposta na fase policial e corroborando o efetivo temor que a conduta do acusado lhe causou em diversos momentos em que a conduta se repetiu. Que rompeu o namoro com ele justamente porque começou a se sentir perseguida e intimidada, com o ciúme excessivo dele. Que a princípio ele passou a lhe mandar mensagens e lhe perseguindo em seu local de trabalho, monitorando a sua rotina, sabendo todos os seus passos. Que ele foi ao seu trabalho mais de uma vez lhe ameaçar e só não perdeu o emprego porque contou tudo para o seu patrão. Que este chegou a gravar um vídeo do réu dentro do seu local de trabalho, apontando o dedo em seu rosto. Que tem muito medo dele. Que ele dizia que não ia receber nenhum papel e que quando foram na casa dele disse que não era ele, enganou o oficial de justiça. Que várias pessoas têm ciência de toda a perseguição sofrida e de seu medo. Que ele é mototáxi e a vítima anda muito sozinha e tem uma filha pequena, então tem muito medo de sair na rua. Que ficou sabendo que a ex-companheira dele também registrou ocorrência contra ele. Que trocou de número de celular por causa das ameaças do réu¿.

Na
polícia
, a vítima relatou (depoimento de fls. 05 do IPL em apenso):
¿Que foi ameaçada de morte por parte do ex-namorado RAIMUNDO JARLISSON SILVA MOARES (...); Ocorre que namorou por cinco meses com RAIMUNDO e a relatora rompeu o namoro no mês de agosto, por motivo de ciúmes por parte dele; A comunicante já registrou dois boletins de ocorrência nº 00174/2019.100268-8 e nº 00174/2019.100542-9, pelo crime de ameaça, em que solicitou medidas protetivas para que RAIMUNDO não se aproxime dela e nem mantenha contato, mas ele não aceita o fim do relacionamento e continua perseguindo a vítima; Afirma que o ex-namorado RAIMUNDO ainda não tomou ciência das medidas protetivas porque ele se esconde e até já chegou a dizer ao oficial de justiça que não era dele; Na data de hoje, em torno das 20h00min, a relatora estava em frente a sua residência, quando RAIMUNDO apareceu em sua moto e passou a lhe cobrar ciúmes e em ato seguinte, ele com o capacete na mão proferiu ameaças dizendo: ¿TU VAI VER. EU VOU TE PEGAR NO SÁBADO¿ (textuais) e em seguida foi embora. A vítima ficou com medo que ele lhe agredisse com o capacete e teme que RAIMUNDO cumpra as ameaças que vem proferindo; Ressalta a relatora que não quer mais ser perseguida por RAIMUNDO, pois não deseja mais namorar com ele, mas o mesmo não se conforma com a separação e lhe persegue para força-la a reatar o namoro; (...); ¿.

Em
crimes decorridos no âmbito familiar
,
a palavra da vítima ganha certo relevo probatório
, uma vez que, tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso,
sendo impossível, portanto, a absolvição pretendida pela defesa
.

Nesse passo:
Apelação Penal Processo nº: 2013.3.002375-0 Comarca de Origem: Belém/PA (1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher). Apelante: Antônio Carlos Carneiro dos Santos (Defensor Público Daniel Sabbag). Apelada: A Justiça Pública Procuradora de Justiça: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves Relatora: Desembargadora Vânia Lúcia Silveira Apelação Penal.
Crime de ameaça. Violência Doméstica. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
. Tese rechaçada. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Palavra da vítima. Relevância probatória. Consonância com demais elementos de prova. Pena.
Exacerbação. Condução da sanção primária ao mínimo legal. Incabimento. Prevalência de circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, desfavoráveis ao apelante. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
1. O conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca das graves ameaças de morte empreendidas pelo recorrente à vítima, inclusive mediante insinuações com arma branca, tipo faca, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação. 2. O temor da vítima restou evidenciado
, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, o qual, inclusive, descumpriu as medidas protetivas impostas, incorrendo em sua prisão. Se ela se socorreu da Justiça, procurando as providências legais, era porque de fato não mais suportava as agressões verbais e ameaças a que era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório referente a este ponto é medida que se impõe. 3. O Magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica na hipótese, onde prevalecem como negativos os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o fato de a vítima não ter contribuído para a prática criminosa, não merecendo reparo a sentença objurgada quanto à dosimetria da pena.
APELAÇÃO PENAL PROCESSO Nº 2011.3.023524-0 COMARCA: BELÉM/PA 2ª VARA CRIMINAL APELANTE: LUCIANO MOURA MARTINS APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATORA: J.C. NADJA NARA COBRA MEDA
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DP CPB. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA RESTARAM DEMONSTRADOS
. APELO IMPROVIDO. 1.
As provas carreadas aos autos foram firmes e harmônicas a ensejar a condenação, em especial pela palavra da vítima e os demais relatos testemunhais, que são coerentes com os demais elementos de provas, o que torna plenamente afirmada a existência do delito e de sua autoria
. 2. Inviável qualquer reforma a sentença atacada, tendo o magistrado fixado a mesma em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal. 3.Decisão unânime.

A
testemunha informante José Repolho Monteiro Júnior
, por ser
amigo da vítima
, afirmou em
juízo
que
presenciou as ameaças
(mídia de fls. 69):
¿Que presenciou o fato ocorrido em 27/10/2019, que viu o réu chegando na casa da vítima, quando passou a xingar a vítima e a ameaçou, dizendo que o que era dela estava guardado. Que a vítima lhe contou sobre a perseguição e ameaças por parte do réu, inclusive no local de trabalho dela¿.

Ora, no que tange à
autoria do crime de ameaça
, esta restou sobejamente comprovada pelos
depoimentos da vítima e da testemunha de acusação na polícia e em juízo
, que, como se vê, de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmaram a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, tendo sido
registrado 02 (dois) boletins de ocorrência contra o acusado
, bem como juntado aos autos os
prints de mensagens supostamente enviadas por ele
(fls. 17/25).

Diante de tudo o que foi relatado nos autos,
resta claro que houve a configuração do crime de ameaça
, posto que, segundo o contexto fático em que o crime ocorreu, não resta dúvida de que
o apelante ameaçou a integridade física da vítima, deixando-a temerosa e insegura
, sendo
inviável o pleito de absolvição
.

2. Da dosimetria de pena. Redução da pena-base ao mínimo legal. Reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Inviabilidade.

Nas razões recursais, o recorrente busca, caso o entendimento não seja pela absolvição do apelante, a
reforma da sentença condenatória
, com a
redução da pena-base imposta para o seu índice mínimo legal
.

Em percuciente análise do
decisum

a quo
, cotejando-se com os elementos que insurgem dos autos,
não vislumbro qualquer deficiência no estabelecimento da reprimenda inicial
a ser sanada por esta Corte de Justiça, pois, o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes,
aplicou a sanção de forma satisfatória e comedida
, dentro do poder discricionário do magistrado do feito e em observância às diretrizes do art. 59 do CPB.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

No caso, verifica-se que a
juíza sentenciante considerou alguns dos critérios judiciais como desfavoráveis ao apelante
, consignando como negativos, a
culpabilidade
, o
motivo
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
,

fixando a pena-base no termo médio legal,

in abstrato,
definido para o delito do art. 147 do CPB, isto é, em
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
, quando teria a faculdade de firmá-la no limite de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção.

Para cada um dos vetores foram apresentadas justificativas idôneas e suficientes para a valoração negativa, na medida do
elevado grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante
, inclusive com
relatos de perseguição constante e intimidação da vítima
, o
modus operandi

do crime
, tendo
o recorrente perseguido a vítima em diversas ocasiões, em via pública, em sua casa, no seu local de trabalho
, o que comprova que
ameaçou a vítima de forma reiterada
, revelando ausência de respeito pela Justiça e ausência de temor pela sua responsabilização, além das
consequências extrapenais
evidenciadas pelo
abalo psicológico suportado pela ofendida e a tensão da mesma para o exercício de suas atividades habituais após a prática delituosa
, de fato,
extrapolam o considerado normal crime de ameaça
, impondo o aumento da reprimenda-base, vez que
a vítima nutre muito medo do acusado e abalo emocional
.

É cediço que o magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu. Quando todos os critérios do
caput
do art. 59, do Códex Penal, forem favoráveis ao agente, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto,
basta que um deles não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo.

E sendo esta a hipótese dos autos, onde persistem várias circunstâncias desfavoráveis
,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Dessa forma,
entendo que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida
, pois, suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juízo corretamente aplicou a
agravante
prevista no art. 61, inciso II, alínea ¿f¿, do CPB (
prevalecendo-se de relações domésticas ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
), tendo sido a pena
aumentada em 01 (um) mês
, ficando
a pena intermediária em 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Inexistindo circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena
, a magistrada
aplicou a causa geral de aumento de pena relativa ao crime continuado
, tendo sido a
pena majorada em 100 (cem) dias
, restando
a pena definitiva fixada em 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, por ser o
réu reincidente
, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do CPB.

Escorreito o afastamento da pena basilar do patamar legal mínimo quando
existentes vetores judiciais negativos
, sendo esta a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual
não merece acolhida o pleito subsidiário do apelante
, porquanto justa se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, não merecendo nenhum reparo a sentença ora objurgada.

Assim sendo e, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora